Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, III, DO CPC. PROCESSO ANTERIOR JULGADO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em face do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, com o objetivo de definir a competência para processar e julgar ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de processo anterior envolvendo as mesmas partes, já julgado com resolução de mérito e relativo a contrato distinto, configura hipótese de prevenção ou de conexão apta a justificar a redistribuição por dependência e a fixação da competência do juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286, II, do CPC autoriza a distribuição por dependência quando houver reiteração de demanda anteriormente extinta sem resolução de mérito, hipótese que não se verifica quando o processo anterior foi decidido com resolução de mérito e se encontra em fase de cumprimento de sentença.
4. A conexão processual exige identidade de pedido ou de causa de pedir entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC, não sendo suficiente a mera identidade das partes para justificar a reunião dos processos.
5. A inexistência de identidade objetiva entre as demandas impede o reconhecimento de prevenção e afasta o risco concreto de decisões conflitantes, uma vez que cada processo examina relação jurídica própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito procedente.
Tese de julgamento: “1. A redistribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC somente se aplica quando houver reiteração de demanda anteriormente extinta sem resolução de mérito.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 e 286, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034603, Conflito de Competência no 0719908-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Câmara Cível, j. 18.08.2025.